Tribunal: TJDFT
Processo: 0753537-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0753537-83.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: MARIANA SILVA DE SOUSA RECORRIDO: VILMAR WILKON REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da Certidão Id. 15.055.835, manifeste-se o Douto Ministério Público sobre o despacho id. 14.436.979 e a petição Id. 14.533.467. Brasília, 19 de março de 2020. Gabriela Jardon Guimarães de Faria Juíza de Direito de Turma Recursal - Suplente Relatora